Tribunal: STF
Processo: ADI 1813
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
ELEIÇÕES - CANDIDATOS - NÚMERO - DEFINIÇÃO. Ao
primeiro exame, não surge a relevância de pedido no sentido de
suspender-se preceito de lei que vincula o número de candidatos por
partido às vagas destinadas à representação do povo do Estado na
Câmara dos Deputados. Harmonia do preceito do § 2º do artigo 10 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, regedora das eleições de
1998, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ínsitos na Carta da República.